Tribunal: TCU
Processo: 016.350/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 723.498/2009, celebrado entre o Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (nome de fantasia: Instituto Mercadológico das Américas  IMA) e a União, o qual teve por objeto o apoio ao Projeto de fortalecimento e integração em rede e capacidade gerencial das cooperativas do Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 723.498/2009, celebrado entre o Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (nome de fantasia: Instituto Mercadológico das Américas - IMA) e a União, o qual teve por objeto o apoio ao "Projeto de fortalecimento e integração em rede e capacidade gerencial das cooperativas do Tocantins"; ACÓRDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Flávio Henrique Boechat de Aguiar e o Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Luiz Antônio de Passos Curado; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Luiz Antônio de Passos Curado e Flávio Henrique Boechat de Aguiar e do Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, e condenar os gestores ao pagamento das quantias a seguir especificadas, solidariamente com o Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados e proporcionalmente aos respectivos períodos em que estiveram no cargo de presidente da entidade, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional: 9.3.1. débito do Sr. Luiz Antônio de Passos Curado e do Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (31/12/2009 até 28/2/2011): Data da ocorrência Tipo de Lançamento Valor (R$) 19/3/2010 Débito 694.424,00 19/3/2010 Débito * 2.657,88 16/6/2010 Crédito 5.468,58 21/6/2010 Crédito 1.503,38 13/7/2010 Crédito 61.952,00 14/7/2010 Crédito 74.629,52 30/7/2010 Crédito 3.697,68 9/8/2010 Crédito 61.952,00 19/8/2010 Crédito 1.192,80 30/8/2010 Crédito 3.100,20 15/9/2010 Crédito 3.171,62 15/9/2010 Crédito 924,00 28/1/2011 Crédito 1.622,40 28/1/2011 Crédito 721,60 23/2/2011 Crédito 1.435,20 23/2/2011 Crédito 721,60 23/2/2011 Crédito 153.207,96 * débito referente à ausência de depósito da contrapartida. 9.3.2. débito do Sr. Flávio Henrique Boechat de Aguiar e do Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados (28/2/2011 a 31/10/2011): Data da ocorrência Tipo de lançamento Valor (R$) 23/2/2011 Débito 153.207,96 4/4/2011 Crédito 61.953,00 26/4/2011 Crédito 1.248,00 26/4/2011 Crédito 3.161,53 10/5/2011 Crédito 1.013,67 30/5/2011 Crédito 713,48 31/5/2011 Crédito 61.953,00 4/7/2011 Crédito 1.050,52 4/7/2011 Crédito 721,60 1/8/2011 Crédito 477,07 20/9/2013 Crédito 382,17 9.4. aplicar individualmente a Luiz Antônio de Passos Curado, Flávio Henrique Boechat de Aguiar e ao Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados as multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento da dívida dos Srs. Luiz Antônio de Passos Curado e Flávio Henrique Boechat de Aguiar, e do Centro de Estudos, Promoção e Desenvolvimento de Mercados em até 36 parcelas mensais e consecutivas, condicionado ao requerimento pelos responsáveis, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do MAPA, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Brasília, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e lhes comunicar que o relatório e o voto que o fundamenta podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.